Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CATARINO SALGADO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, requerido por JOSÉ CATARINO SALGADO e em desfavor da Fazenda Pública, a qual fora condenada, em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a repor as perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%. Citado, o réu apresentou impugnação, na qual alegou equívoco na base de cálculo utilizada pela exeqüente, porque abrangeu quantia referente à ocupação de cargo em comissão (Rep. DFG/DGA). O magistrado a quo acolheu a impugnação (ID 57817663 – autos na origem). Nas razões recursais, o agravante sustentou que “valores acostados à inicial pelo(a) agravante obedeceram ao que restou consignado no acórdão (ID 49933149 – Pág. 97) exequendo que determinou que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais percebidas pelo(a) agravante, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990.” Além disso, haveria que ser reembolsado das custas pagas de forma adiantada, “pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a condenação ao pagamento de custas é consectário lógico da sentença e, por isso, seu reembolso é considerado pedido implícito”. E “ainda que a Fazenda Pública não seja obrigada a fazer o pagamento dos valores impostos a título de preparo, em sendo ela vencida no curso processual, o reembolso daqueles valores pagos de forma adiantada pela parte contrária é medida que se impõe”. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar integralmente a impugnação do agravado, pois não há qualquer excesso no tocante à base de cálculo eleita, afastando-se a condenação do(a) agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência e deferir o reembolso das custas adiantadas por ele(a) no cumprimento individual de sentença coletiva”. Preparo recolhido (ID 16330659). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido concessão de efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, ante os seguintes fundamentos (ID 57817663 – autos na origem): (...) “O réu afirmou que há excesso de execução, pois os autores utilizaram base de cálculo equivocada ao considerar as rubricas "Grat. Opção 55% e Rep. DFG/DFA" (ID 49932962, fl. 19), quando o valor que deveria ter sido considerado é apenas aquele referente ao vencimento básico do mês de março de 1990. Com relação à base de cálculo os autores sustentam que devem ser consideradas as gratificações e as demais vantagens referentes ao mês de março de 1990. Com referência às vantagens do cargo os autores fizeram afirmações excessivamente genéricas, sem demonstrar que eles receberam outras gratificações e vantagens. No entanto, como destacou o réu, essas vantagens não podem integrar a base de cálculo em razão da sua provisoriedade. Dessa forma está evidenciado que efetivamente houve equívoco na base de cálculo utilizada pelos autores, restando evidenciado o excesso de execução. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 4.886,73, quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 41.021,34 (quarenta e um mil, vinte e um reais e trinta e quatro centavos). Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 49932762, fls. 7 e 8) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 50291840, fl. 240. A decisão foi integrada, ipsis litteris: (...) Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão, pois, não teria sido apreciado o pedido de reembolso das custas. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os pedidos foram analisados, sendo recebido no valor constante na planilha apresentada na inicial e esse foi o valor considerado. Em face das considerações alinhadas, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 57817663.” (ID 62195006) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausente a plausibilidade do direito alegado. A definição da pertinência da inclusão da Gratificação Rep. DFG/DGA no quantum debeatur pressupõe a análise do teor do acórdão e que constituiu o título executivo judicial. Lado outro, deve-se ter como parâmetro os critérios de fixação e reajuste das gratificações atinentes a cargos em comissão, que são previstas em lei própria e não são atingidas pelos reajustes gerais dos vencimentos da carreira, salvo quando expressamente assim determinado pelo ato legislativo. De mais a mais, o recorrente não demonstrou e sequer mencionou em que consistiria o perigo de dano grave ou fatos que façam concluir pelo eventual perecimento do direito, caso se aguarde o trâmite regular deste recurso. Outrossim, a Fazenda Pública é solvente e na eventualidade do provimento do recurso não haveria empecilho à quitação do débito. Desta forma, ausente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência monocraticamente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, dispensadas as informações por tratar-se de processo eletrônico. Intime-se o agravado a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator